Tribunal: STF
Processo: HC 74282
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRONÚNCIA. PRISÃO PROVISÓRIA. RÉU DE MAUS ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. CPP, ART. 408, §§ 1º e 2º. INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
I. - A decretação da prisão provisória constitui efeito
natural da sentença de pronúncia.
II. - Não faz jus ao benefício do § 2º do art. 408 do CPP
o réu que não tem bons antecedentes.
III. - Sentença de pronúncia razoavelmente fundamentada.
IV. - Réu devidamente intimado da sentença de pronúncia.
V. - H.C. indeferido.